Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. PROVAS. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As provas produzidas pelo autor foram insuficientes para comprovar o alegado prejuízo e o consequente dever de o réu de restituir a quantia pleiteada.
2. Inexistente a alegada sucumbência mínima do autor, os honorários de sucumbência devem ser mantidos conforme fixados na sentença.
3. A atribuição de garantias a apenas uma das partes (segundo permutante), em claro prejuízo da outra, ofende o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. É necessário garantir a reciprocidade e a equivalência das cláusulas contratuais.
4. Ausente a comprovação de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade, não há dano moral a ser indenizado.
5. Não caracterizado o descumprimento contratual não há que se falar na aplicação de multa.
6. Recursos conhecidos e não providos.